Tribunal: TJMT
Processo: 1028601-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028601-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 18.813.893/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), DOUGLAS MANGINI RUSSO - CPF: 270.942.798-25 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES DECISÓRIAS QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS COM APTIDÃO DE INFLUENCIAR NO DESFECHO DECISÓRIO –
CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E SEM APOIO EM MEMÓRIA DE CÁLCULO AO VALOR DO CRÉDITO APURADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO PLANO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO CRÉDITO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE –
PRECLUSÃO –
QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO FEITO
–
OFENSA À COISA JULGADA FORMAL –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA
–
CABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresentando-se de modo congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório. 2.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 3. A Impugnação à Relação de Credores possui natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional. 4.
O contrato de locação é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado. 5.
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos, afina, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505). 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1028601-16.2023.8.11.0000
, oriundo dos

autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 1011135-17.2022.8.11.0041, apresentado pelas ora agravantes em face de FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.811.0041, negou provimento ao recurso interposto pelas recuperandas/agravantes, para confirmar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação por elas ofertada, a fim de determinar “
manutenção do crédito de
Fort Banco Fomento LTDA
,
no valor de R$ 1.633.293,69, na classe de credores quirografários
”
(cf. Id. no 208693681).

As recuperandas/agravantes sustentam a nulidade da decisão atacada por “
ausência de fundamentação adequada
”, pois, segundo argumentam, “
no que tange à necessária atualização do crédito na forma como prevista no PRExtra do Grupo Colombo, o qual o agravado aderiu à época, bem como da exclusão das verbas indevidas e da necessidade de apuração pormenorizada dos valores sub judice, o MM. Juízo a quo acabou por violar a escorreita aplicação do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC,
(isso)
porque a r. decisão não enfrentou tais argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra e sequer apresentando qualquer fundamento que explicasse a razão pela qual não restaria instaurada a fase probatória no incidente de origem
”.

Afirmam, ainda sob esse enfoque, que não houve o adequado e suficiente enfrentamento da sua arguição de violação ao direito de defesa pela dispensa da fase instrutória no processo de origem, e reafirmam a “
necessidade de instauração da fase instrutória, tendo em vista que a realização de perícia contábil é o único meio hábil a apurar todas as abusividades contratuais e contábeis chanceladas na origem, violando, assim, os arts. 369, 370, 396 e 464, todos do CPC
”.

Dizem, nesse sentido, que, “
diante da complexidade criada pelo próprio agravado através da tentativa de habilitar crédito oriundo de instrumento contratual, no mínimo, nebuloso, mormente sobre valores supostamente devidos que nunca foram devidamente discutidos durante a relação negocial entre as partes, é patente a necessidade de instauração da fase instrutória e, consequentemente, realização de perícia contábil
”, ou seja, “
não há dúvidas de que a resolução da controvérsia instaurada na origem demanda por maior dilação probatória, considerando que o cálculo a ser realizado para apuração do efetivo valor devido ao Agravado é de extrema complexidade – além de o critério de atualização do cálculo, que deve atender ao quanto previsto pelo PRExtra do Grupo Colombo, é certo que deve ser considerada a exclusão das verbas indevidas, eis que são consideradas abusivas e que não compreendem a verdadeira relação contratual travada entre as partes
”.

Insistem, no mérito, que o valor do crédito de titularidade do agravado deve ser definido conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial, o qual foi homologado judicialmente pelo Juízo da 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (Proc. no 1058981-40.2016.8.26.0100), haja vista que, “
com a novação, operou-se a extinção das obrigações anteriores e os títulos que as lastreavam que, automaticamente, foram substituídos pelo novo título consistente no PRExtra homologado em Juízo, passando a prever condições de pagamento diferentes daquelas constantes do título originário, produzindo efeito, portanto, a partir da própria homologação
”, asseverando, nesse sentido, que, “
não há na Lei no 11.101/05 qualquer menção de desfazimento dos efeitos da novação operacionalizada pelo PRExtra, tampouco que o descumprimento do PRExtra enseje no restabelecimento das condições originalmente contratadas
”.

Alegam que, em todo caso, “
deve ser afastada a condenação do Grupo Colombo em honorários advocatícios sucumbenciais,
(...)
eis que não houve pretensão resistida por parte das agravantes, bem como diante do fato de que tal condenação é absolutamente incompatível com o instituto da Impugnação de Crédito, conforme se denota do art. 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/05
”.

Pedem, pois, seja exercido o juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para
que, cassada ou reformada a r. decisão ora agravada, seja reconhecido e declarado que o crédito de titularidade do agravado deve observar os critérios de atualização do crédito previstos no PRExtra, ou, alternativamente, seja determinada a retomada do processamento do feito de origem à instauração da fase instrutória, ou, ao menos, seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
(cf. Id. no 212317663).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao 213798655, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 228565152).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que as recuperandas, ora agravantes, questionam a posição da credora
FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA
no Quadro Geral de Credores como titular do crédito de R$ 1.633.293,69, o qual corresponde ao “Contrato de Fomento Mercantil firmado entre as partes, referente as Duplicatas Mercantis inadimplidas.do inadimplemento do contrato de fomento mercantil”.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza rejeitou a impugnação apresentada pelas recuperandas sob os seguintes fundamentos:

“
SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ingressou com a presente
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
objetivando a exclusão do crédito de
FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA,
no valor de R$ 1.633.293,69, na classe de credores quirografários.

O crédito em questão tem origem no “Contrato de Fomento Mercantil firmado entre as partes, referente as Duplicatas Mercantis inadimplidas.

A recuperanda sustenta que o Fundo em questão, sofreu a sua liquidação em 07/03/2019 e na oportunidade da realização da Assembleia Geral Extraordinária, restou pactuado que seria entregue aos cotistas o resultado proporcional de suas cotas de modo que o saldo antes apontado no Edital de Credores das Recuperandas, restou dividido entre outros 2 Credores: Domingos Fortunato Neto (“Domingos”) e Francisco Fortunato (“Francisco”).”; que o valor antes arrolado em favor do Fortbanco foi segregado para percebimento em favor de Domingos e Francisco”; e que o valor arrolado em favor de Fortbanco está equivocado e deve ser excluído, ante a liquidação do Fundo em meados do ano de 2019 e, por sua vez, o crédito deve ser redistribuído entre os seus atuais titulares, antigos cotistas do Fortbanco, quem sejam: Domingos (R$ 430.396,79) e Francisco (R$ 352.473,75); bem como a inexistência de novação decorrente da homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial;

Instada a se manifestar, a parte impugnada requereu a improcedência dos pedidos (id. 118932405).

O administrador judicial opinou pela manutenção do crédito
FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA
, no valor de R$ 1.633.293,69 (id. 118932405).

(...)

O objeto da presente
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES
apresentado em juízo é a exclusão do crédito de
FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA,
no valor de R$ 1.633.293,69, na classe de credores quirografários.

Em seu parecer, o administrador judicial afirma que na fase administrativa
“procedeu à exclusão do crédito listado em nome de FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, haja vista que o montante foi atualizado e transferido aos credores DOMINGOS FORTUNATO e FRANCISCO FORTUNATO, conforme os respectivos Pareceres Internos (ID’s no 85990960 e 85990961)”.
E que “
Outrossim, conforme se infere dos citados pareceres, os créditos transferidos para DOMINGOS FORTUNATO foram aqueles constantes das Duplicatas Mercantis nos 5 1629/18; 2127/01; 2127/03; 2127/04 e 2127/06, enquanto as transferidas a FRANCISCO FORTUNATO foram as Duplicatas Mercantis nos 1628/06; 1629/07; 1629/15 e 1629/17. Isto é, trata-se de Duplicatas Mercantis distintas daquelas que lastreiam o crédito da Impugnada FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA, conforme se infere dos títulos apresentados (ID no103298502),
conforme se vê na planilha abaixo:

Destaco, portanto, que os documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do que dispõe o art. 9o da Lei 11.101/2005. A controvérsia se instaura, pois, quanto à aplicação do deságio de 30% constante no plano de recuperação extrajudicial.

Nesse sentido, nos autos da Recuperação Judicial, este juízo já se posicionou no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida, entendimento que fica mantido, conforme abaixo reproduzido:

“Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior.”

(...)

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão.” (ID no 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041)

Dessa forma, considerando o enfrentamento da controvérsia nos autos principais, com o reconhecimento dos direitos do credor nas condições originalmente contratadas, entendo que o crédito deve ser mantido nos termos do cálculo elaborado pelo administrador judicial.

Ademais, no que tange aos valores de cobrança indicados pelo credor, a recuperanda não foi capaz de afastar os montantes apresentados, deixando de apresentar documentos aptos a comprovar eventual equívoco nas cobranças efetuadas pela impugnada.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial promova à manutenção do crédito de
FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA,
no valor de R$ 1.633.293,69, na classe de credores quirografários.

Aqui, em 2o Grau, a decisão ora atacada negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas, rejeitando a preliminar de
cerceamento de defesa e de nulidade da decisão por ausência da fundamentação suficiente,
a fim de confirmar o acerto da decisão de 1o Grau, por verificar que, de fato, por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o
crédito de titularidade da credora/agravada deve ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva,
diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental.

Com efeito, após revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto fático-probatório em que se insere a presente discussão recursal, admito que os fundamentos
que dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser plenamente ratificados, eis que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, até porque, nas razões do agravo interno, as recuperandas/agravantes
simplesmente repetem os mesmíssimos argumentos declinados no agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisado e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada, ou, em outras palavras, elas
não trouxeram argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão ali assentada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, o entendimento de que a decisão de 1o Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar, de plano, a pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito do credor/agravado fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial
(
Proc.
no 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, como a matéria em questão já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc.
no 1004477-45.2020.811.0041),
é irrecusável e impositiva a conclusão de que ela não deve e nem pode ser novamente conhecida neste processo recuperacional - cuja impugnação à relação de credores constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito do tema, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força
dos efeitos da coisa julgada formal
, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Renovo, a propósito, a ressalva de que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1o Grau que “
afast
[ou]
a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento,

e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida
” (cf. Id. no 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do
princípio da

unirrecorribilidade, e, ainda sobre o tema, enfatizo a proposição já estabelecida nestes autos de
que até
mesmo
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
e
pro judicato
sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das recuperandas/agravantes de que “
a r. decisão não enfrentou
(os seus)
argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra
”, afinal,
se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

Já quanto à arguição de cerceamento de defesa,
considerando que o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescem a esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o
imediato julgamento da lide é medida cabível e necessária sempre que
o conjunto probatório já disponível é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez assentada a preclusão da matéria suscitada na exposição postulatória, é irrecusável a conclusão quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita, sendo certo que não afasta essa conclusão a genérica e abstrata afirmação de que “
a complexidade dos cálculos é patente
”, ou, então, de que “
deve ser considerada a exclusão das verbas indevidas, eis que são consideradas abusivas e que não compreendem a verdadeira relação contratual travada entre as partes
”, pois, em ambos os casos, cuidam-se de alegações recursais sem maior substância, despida de fundamentos jurídicos sérios sobre em que consistiria a dita divergência em face dos critérios ou metodologia do cálculo elaborado pelo Administrador Judicial.

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024